Tribunal: TJPA
Processo: 0802465-74.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13541 - Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802465-74.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: RENAN ASSUNCAO

AGRAVADO: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0802465-74.2026.8.14.0000

AGRAVANTE
: RENAN ASSUNCAO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RENAN ASSUNCAO - PA16488-A

AGRAVADO
: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA

RELATOR: DES. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 15.109/2025. ART. 82, § 3º, DO CPC. DISPENSA DO ADIANTAMENTO DAS CUSTAS. NORMA PROCESSUAL DE APLICAÇÃO IMEDIATA. DIFERIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento de custas iniciais em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, instaurado para cobrança de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, à luz do art. 82, § 3º, do CPC, incluído pela Lei nº 15.109/2025, é possível dispensar o adiantamento das custas processuais pelo advogado em demanda que visa à cobrança de honorários advocatícios, independentemente da comprovação de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 15.109/2025 introduz o § 3º ao art. 82 do CPC, estabelecendo que, nas ações de cobrança e execuções de honorários advocatícios, o advogado fica dispensado do adiantamento das custas processuais.

A norma possui natureza processual, aplicando-se imediatamente aos processos em curso, nos termos do art. 14 do CPC.

A dispensa do adiantamento das custas não se confunde com a gratuidade da justiça, pois não depende da comprovação de hipossuficiência econômica.

A exigência de recolhimento prévio de custas em tais hipóteses contraria a finalidade da norma, que visa assegurar o acesso à justiça e a efetividade da cobrança de crédito de natureza alimentar.

O pagamento das custas é apenas diferido para o final do processo, recaindo sobre o executado que deu causa à demanda, em observância ao princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O art. 82, § 3º, do CPC dispensa o advogado do adiantamento das custas processuais em ações e execuções de honorários advocatícios, independentemente da concessão de justiça gratuita. 2. A norma possui aplicação imediata e impõe o diferimento das custas ao final do processo, a serem suportadas pela parte que deu causa à demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 14 e 82, § 3º; CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2089742-31.2025.8.26.0000, Rel. Walter Exner, j. 16.05.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por RENAN ASSUNÇÃO contra decisão que
,
nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (Proc n° 0859745-07.2025.8.14.0301), em trâmite perante o juízo 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais, conforme decisão de ID 166757554 dos autos originários.

Nas razões recursais de ID 33522380, o agravante defende, em síntese, em síntese, que a decisão recorrida deixou de observar alteração legislativa superveniente, consistente na Lei nº 15.109/2025, a qual teria incluído o § 3º ao art. 82 do CPC, prevendo a dispensa do adiantamento das custas processuais pelo advogado em ações de cobrança e em execuções/cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, transferindo ao réu/executado o encargo de suportá-las ao final, se tiver dado causa ao processo.

Alega que se trata de norma de natureza processual, com aplicação imediata aos processos em curso, nos termos do art. 14 do CPC, e que o caso concreto versaria sobre cobrança de honorários advocatícios, incidindo, portanto, diretamente a hipótese legal do art. 82, § 3º, do CPC.

Defende que a disciplina introduzida pela Lei nº 15.109/2025 não se confunde com a gratuidade da justiça prevista no art. 98 do CPC, por não exigir demonstração de hipossuficiência, nem declaração de pobreza, mas sim estabelecer um regime objetivo de custas aplicável ao tipo de demanda. Sustenta, assim, que o indeferimento do benefício por suposta suficiência econômica seria juridicamente irrelevante para a incidência do art. 82, §3º, do CPC, argumentando que exigir prova de insuficiência financeira equivaleria a criar requisito não previsto em lei.

Aduz, ainda, a inaplicabilidade do art. 290 do CPC, porquanto esse dispositivo pressupõe a existência de dever jurídico de recolhimento inicial das custas, o que, segundo afirma, estaria afastado pela regra específica superveniente. Argumenta que aplicar o art. 290 do CPC em hipótese de dispensa legal expressa violaria o princípio da legalidade e esvaziaria a eficácia normativa do art. 82, §3º, do CPC.

Ao final, requer a concessão da tutela de urgência recursal, com atribuição de efeito ativo, para deferir a justiça gratuita, ou, subsidiariamente, o diferimento das custas, bem como o provimento do agravo para reformar a decisão agravada.

Em análise ao pleito, deferi a tutela recursal, nos termos da decisão de ID 33672138.

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 35670383.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado, eis que o recurso versa sobre a concessão de justiça gratuita.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se à possibilidade de deferimento da gratuidade da justiça, ou, subsidiariamente, do diferimento das custas processuais, em execução de título extrajudicial fundada em contrato de honorários advocatícios
ad exitum
, diante da recente alteração legislativa promovida pela Lei nº 15.109/2025, que incluiu o § 3º ao art. 82 do CPC.

Nos autos de origem, o agravante, advogado, promove incidente de desconsideração de personalidade jurídica buscando o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais provenientes da demanda n º 0053586-67.2014.8.14.0301.

O juízo de primeiro grau, contudo, indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob o fundamento de inexistirem elementos suficientes a demonstrar a hipossuficiência econômica da exequente.

A Lei nº 15.109/2025 acrescentou o § 3º ao art. 82 do Código de Processo Civil, com a seguinte redação:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 3º Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo.

A inovação legislativa, de inequívoco caráter protetivo, objetivou resguardar o direito de crédito do advogado, reconhecidamente de natureza alimentar, evitando que o profissional seja compelido a antecipar despesas processuais para pleitear o que lhe é devido.

Trata-se de norma de natureza processual e, como tal, sujeita à regra do art. 14 do CPC, que dispõe:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Desse modo, ainda que o incidente tivesse sido ajuizado antes da vigência da referida lei, o que não é o caso, a norma incide de imediato sobre o processo em curso, não havendo que se falar em retroatividade vedada.

Cumpre ressaltar que a alteração introduzida pela Lei nº 15.109/2025 reflete a intenção do legislador em concretizar o princípio do amplo acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), evitando que advogados titulares de créditos alimentares sejam impedidos de exercer o direito de ação em virtude de barreiras econômicas.

A imposição de custas prévias, em casos de execução de honorários, criava uma contradição prática: exigia-se que o advogado suportasse despesas para cobrar valores que, justamente, lhe serviriam de subsistência. Essa incongruência atentava contra os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88) e da proporcionalidade.

A nova norma processual corrige essa distorção ao deslocar a responsabilidade pelo pagamento das custas para o final do processo, atribuindo-a ao executado que deu causa à demanda. Tal solução está em consonância com o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser suportadas por quem deu ensejo ao processo.

Assim, na hipótese dos autos, não há razão para exigir o recolhimento imediato das custas pelo agravante. Ainda que não preenchidos, de forma estrita, os requisitos da gratuidade da justiça (por possuir condições de arcar com custas em outros contextos), a aplicação do § 3º do art. 82 do CPC autoriza o diferimento das custas processuais em favor do advogado-demandante.

Destaco, ainda, que o deferimento do diferimento das custas não implica prejuízo ao erário, tampouco dispensa o pagamento das despesas processuais ao final, impondo-se ao executado o ônus de suportá-las, caso reconhecida sua responsabilidade pela dívida exequenda.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À PARTE QUE NÃO SE ESTENDE AUTOMATICAMENTE AO ADVOGADO. Art. 99, § 5º do Código de Processo Civil.
A Lei n.º 15 .109/2025, entretanto, que incluiu o § 3º no artigo 82 do CPC, dispensando o advogado do adiantamento das custas processuais
. Inconstitucionalidade não verificada no caso em tela, vez que
a Lei apenas dispõe sobre o momento do pagamento, não se tratando de isenção
de obrigação prevista em Lei Estadual. Precedente desta C. Câmara. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20897423120258260000 São Paulo, Relator.: Walter Exner, Data de Julgamento: 16/05/2025, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2025)

Diante de todo o exposto, entendo que a decisão agravada merece reforma, a fim de reconhecer o direito do agravante ao diferimento das custas processuais, nos termos do art. 82, § 3º, do CPC, introduzido pela Lei nº 15.109/2025.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de confirmar a tutela recursal anteriormente concedida, para
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, no sentido de determinar o imediato retorno da macha processual do incidente, independentemente do recolhimento das custas, que ficam diferidas ao final do processo, nos termos da Lei.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/06/2026